Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711119-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: CENFE ASSISTENCIA E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por GEAP Autogestão em Saúde em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou os embargos à execução, resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Preliminarmente, a apelante requer seja deferido efeito suspensivo à apelação e pede a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. Em suas razões, alega a inexistência do débito exequendo. Afirma que foram superadas e extintas as pendências até então, por força de novação. Sustenta que o Magistrado a quo desconsiderou o fato de que os contratantes, ao assinar o termo aditivo, já incluíram o reajuste de diversos serviços e materiais. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do título extrajudicial. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passa-se à decisão. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que julga improcedentes os embargos do executado, viabiliza-se a utilização da petição autônoma para apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso III, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, o prejuízo que poderia advir ao peticionante se mostra iminente em razão da liberação dos valores em favor da exequente, tendo em vista o impacto em seu fluxo de caixa. Contudo, só a presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo necessária a presença da probabilidade do direito. E, quanto ao segundo requisito, a princípio, não restou demonstrada a relevância da argumentação recursal. As partes ajustaram reajuste pelo índice IPCA, não havendo, portanto, que se falar em iliquidez da dívida. Além disso, é cediço que é ônus do embargante apresentar planilha de cálculos demonstrando detalhadamente o valor que entende devido, ônus de que não se desincumbiu a apelante. Com efeito, depreende-se dos autos que a apelante não colacionou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada e não apresentou planilha de cálculo para impugnar os valores apresentados pela exequente. Assim, verifica-se, ao menos por ora, que não foram apresentados argumentos de defesa capazes de trazer dúvida sobre a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante do título exequendo, Portanto, em uma primeira análise, parece escorreita a sentença que rejeitou os embargos à execução. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida da apelação. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator